Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-28.2024.8.11.0045
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001028-28.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARLINDO BENEDITO RODRIGUES - CPF: 667.442.881-72 (APELANTE), NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 035.673.021-24 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE POLEGAR. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. QUALIDADE DE SEGURADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO ATIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. ART. 30, I, “A”, DA LEI N. 8.212/91. BENEFÍCIO DEVIDO DESDE A DER. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido a ocorrência de acidente de trabalho, o nexo causal e a redução permanente da capacidade laborativa, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente sob o fundamento de ausência de qualidade de segurado na data do sinistro.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor detinha qualidade de segurado na data do acidente (31.10.2023), apesar da ausência de registros de recolhimento previdenciário no CNIS relativamente ao vínculo empregatício iniciado em 1.2.2023.

III. R
azões de decidir

3. O art. 86 da Lei n. 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a presença cumulativa de qualidade de segurado, ocorrência de acidente, consolidação das lesões, nexo causal e redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial confirmou a ocorrência de acidente de trabalho típico, com amputação parcial do polegar esquerdo, consolidação das lesões e redução permanente da capacidade laborativa, com limitação de força de pinça e maior esforço para a atividade habitual de armador de ferragens.

5. Consta do CNIS vínculo empregatício ativo com a empresa R. de Jesus Ltda desde 1.2.2023, sem data de término registrada, demonstrando a manutenção da condição de segurado empregado na data do acidente.

6. Nos termos do art. 30, I, “a”, da Lei n. 8.212/91, compete ao empregador arrecadar e recolher as contribuições previdenciárias do segurado empregado, não podendo eventual inadimplemento prejudicar o trabalhador.

7. A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais se posiciona no sentido de que irregularidades no recolhimento das contribuições são imputáveis ao empregador, não acarretando perda da qualidade de segurado do empregado enquanto vigente o vínculo.

8. Demonstrada a qualidade de segurado e preenchidos os demais requisitos legais, impõe-se a concessão do auxílio-acidente desde a data do requerimento administrativo (19.12.2023), diante do indeferimento indevido pelo INSS.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente desde a DER, com pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros nos termos da legislação vigente, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão (Súmula 111 do STJ).

Tese de julgamento:
“1. O segurado empregado mantém a qualidade de segurado enquanto vigente o vínculo empregatício, ainda que ausente o recolhimento das contribuições previdenciárias, cuja responsabilidade é do empregador (art. 30, I, ‘a’, da Lei n. 8.212/91). 2. Comprovada a ocorrência de acidente de trabalho, a consolidação das lesões e a redução permanente da capacidade laborativa, é devido o auxílio-acidente desde a data do requerimento administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86; Lei n. 8.212/91, art. 30, I, “a”; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4, AC n. 50120356420194049999 RS, Rel. Eliana
Paggiarin
Marinho, 5ª Turma, j. 6.10.2020; TRF-3, RI n. 01076454220214036301, Rel. Joao Carlos
Cabrelon
De Oliveira, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, j. 3.3.2023; TJMT, AC n. 10147174220228110003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário n. 1001028-28.2024.8.11.0045 movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou improcedente o pedido inicial.

Na petição inicial, o autor narrou que, no dia 30.10.2023, sofreu um grave acidente de trabalho que resultou no esmagamento e posterior amputação do 1º quirodáctilo (polegar) da mão esquerda. Informou que requereu administrativamente o benefício, o qual foi indeferido sob a alegação de falta de qualidade de segurado. Sustentou que, embora tenha contribuído como individual em período anterior, retornou à condição de empregado em 01.02.2023, mantendo, portanto, a qualidade de segurado na data do infortúnio.

Requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente.

O Laudo Pericial constatou que o periciado apresenta amputação parcial do polegar esquerdo ao nível da falange proximal. O perito concluiu haver nexo causal com o acidente de trabalho relatado em 31.10.2023 e atestou que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente, com redução da força de pinça, exigindo maior esforço para a atividade habitual de armador de ferragens.

Em sua contestação, o INSS arguiu, preliminarmente, a perda da qualidade de segurado. No mérito, alegou que o autor não detinha tal condição na data de início da incapacidade (DII), pois, apesar de haver registro de vínculo com a empresa
“
R. DE JESUS LTDA
”
a partir de 1.2.2023, não constavam
recolhimentos previdenciários, o que invalidaria o período para fins de manutenção da qualidade de segurado.

Na impugnação à contestação o autor reiterou que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é do empregador e que a falta deste não pode prejudicar o empregado, devendo ser considerada a anotação do vínculo.

Sobreveio a sentença
,
na qual o
Juízo de primeiro grau
homologou o laudo pericial, reconhecendo o acidente, o nexo e a redução da capacidade. Todavia, julgou improcedente a ação, fundamentando que o autor não preencheu o requisito da qualidade de segurado. O juízo entendeu, com base no extrato CNIS, que o autor manteve a qualidade de segurado apenas até 20.9.2023, não estando coberto na data do acidente (31.10.2023).

Irresignado, o autor interpôs
este recurso
. Em suas razões, sustenta que a sentença merece reforma, pois desconsiderou o vínculo empregatício iniciado em 1.2.2023 com a empresa
“
R. DE JESUS LTDA
”
, devidamente anotado no CNIS. Argumenta que a ausência de recolhimento das contribuições por parte do empregador não retira a qualidade de segurado do empregado, conforme legislação e jurisprudência pacífica. Requer a reforma da sentença para que seja concedido o auxílio-acidente desde a
data do requerimento administrativo
(19.12.2023).

Devidamente intimado, o INSS deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o apelante detinha a qualidade de segurado na data do acidente, requisito este que fundamentou a improcedência da ação em primeira instância, a despeito do reconhecimento da incapacidade parcial e permanente.

O benefício de auxílio-acidente encontra-se disciplinado no artigo 86 da Lei n
.
8.213/91, que dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a concessão do benefício exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (
ii
) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (
iii
) consolidação das lesões; (
iv
) nexo causal; e (v) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No caso em apreço, a discussão centraliza-se na qualidade de segurado. Contudo, impende destacar que os demais requisitos foram cabalmente demonstrados e reconhecidos pelo
Juízo de primeiro grau
.

O laudo pericial (I
d

345817374
) foi conclusivo ao afirmar que o autor sofreu esmagamento do polegar esquerdo devido acidente de trabalho ocorrido em 31
.1
0
.
2023, resultando em amputação parcial. O
perito
confirmou a consolidação das lesões e o nexo causal, asseverando que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente, pois a sequela acarreta limitação de força de pinça, o que exige maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual.

Superada a constatação da incapacidade e do nexo, passo à análise da qualidade de segurado.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na alegação de que a qualidade de segurado do autor teria cessado em setembro de 2023. Todavia, compulsando o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, contido no I
d 345817352, fls. 9
, verifica-se na sequência 19 a existência de vínculo empregatício com a empresa R.
de Jesus
L
tda
, com data de início em 1.2.2023 e sem data de fim informada.

É fato que, em relação a este vínculo, não constam os registros dos salários de contribuição ou dos recolhimentos previdenciários. Entretanto, tal circunstância não tem o condão de prejudicar o segurado empregado.

A legislação previdenciária, especificamente o art. 30, inciso I, alínea "a", da Lei n
.
8.212/91, estabelece que a obrigação de arrecadar e recolher as contribuições dos segurados empregados é da empresa tomadora do serviço
:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

I -
a
empresa é obrigada a:

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

Portanto, a ausência de recolhimento é uma irregularidade imputável exclusivamente ao empregador, não podendo o trabalhador ser penalizado com a perda de sua proteção social por falha de fiscalização da autarquia ou inadimplência da empresa.

Além disso, o próprio laudo pericial confirmou que o infortúnio
se tratou
de um acidente de trabalho típico, ocorrido durante o exercício da função, o que corrobora a efetividade do vínculo empregatício vigente à época do sinistro.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO. ATRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR. QUALIDADE DE SEGURADO. COMPROVAÇÃO. 1. O recolhimento de contribuição previdenciária do segurado empregado é de responsabilidade do empregador, cabendo ao INSS a fiscalização do adequado cumprimento, nos termos do art. 30, I, da Lei 8.212/
91.
2. Não há perda da qualidade de segurado quando o vínculo empregatício permanece em aberto, embora sem o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas. Precedentes desta Corte.

(TRF-4, AC n. 50120356420194049999 RS, Rel. Eliana
Paggiarin
Marinho, 5ª Turma, j. 6.10.2020)

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO. SEGURADO
EMPREGADO.
IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FATO IMPUTÁVEL AO EMPREGADOR. 1. O segurado empregado mantém sua qualidade de segurado na constância do vínculo empregatício, e pelo período de graça a ele posterior. 2. Irregularidades no recolhimento das contribuições previdenciárias devidas em face da relação de emprego devem ser imputadas ao empregador, não podendo prejudicar o segurado empregado. 3. Recurso do INSS a que se nega provimento.

(TRF-3, RI n. 01076454220214036301, Rel. Joao Carlos
Cabrelon
De Oliveira, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, j. 3.3.2023)

Portanto, demonstrado o vínculo empregatício ativo na data do acidente (outubro de 2023), resta preenchido o requisito da qualidade de segurado, impondo-se a reforma da sentença para conceder o benefício pleiteado.

Quanto ao termo inicial do benefício (DIB), considerando que o INSS indeferiu administrativamente o pedido de forma equivocada e que a incapacidade já se fazia presente naquela data, o benefício é devido a partir da Data da Entrada do Requerimento (DER), conforme entendimento jurisprudencial:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, DECORENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO, COM RETROATIVIDADE DA DATA DE
INICIO
DO BENEFÍCIO (DIB) – FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS - FRATURA DA CLAVÍCULA (CID 10 S42.0) - INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VALORES RETROATIVOS – INVIÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo a jurisprudência do STJ, acompanhada pelos Tribunais, o termo inicial do benefício previdenciário é a data de protocolo do requerimento administrativo e, caso não haja prévio requerimento administrativo, a data passa a ser da citação válida da autarquia previdenciária na ação judicial.

(TJMT, AC n. 10147174220228110003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.3.2023)

No tocante aos consectários legais, as parcelas vencidas devem ser atualizadas em conformidade com as alterações constitucionais recentes. Para o período até 8.9.2025, deve incidir a taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária), em observância a Emenda Constitucional n
.
113/2021. A partir de

9.9.2025, deve-se observar a regra trazida pela Emenda Constitucional n
.
136/2025, que determinou o retorno da correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança.

Em razão da inversão do ônus
da
sucumbência, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Em relação às custas processuais, o INSS é isento do pagamento, por força do art. 8º, § 1º, da Lei Federal n. 8.620/1993 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, ressaltando-se que não houve adiantamento de despesas pela parte autora, que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e
JULGAR
PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando o INSS a
c
onceder o benefício de
a
uxílio-
a
cidente ao apelante

de natureza acidentária, f
ixa
ndo
a
d
ata de
i
nício do
b
enefício (DIB) em 19.12.2023 (data do requerimento administrativo)
. Condeno INSS, ainda, ao pagamento d
as parcelas vencidas, corrigidas pela taxa SELIC até 8.9.2025 e, a partir de 9.9.2025, corrigidas pelo IPCA-E acrescidas de juros da caderneta de poupança
, bem como p
agar honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação deste acórdão (Súmula 111 do STJ).

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026